Tribunal: TJDFT
Processo: 0712313-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712313-89.2019.8.07.0009 RECORRENTE: THIAGO COSTA XAVIER DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONFIRMADOS EM JUÍZO SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório demonstra a prática de crime de roubo. Conquanto a vítima não tenha ratificado, em juízo, as afirmações prestadas e o reconhecimento pessoal realizado na delegacia, as circunstâncias da prisão em flagrante, o reconhecimento do réu pela vítima na delegacia confirmado em juízo pelas testemunhas policiais e a apreensão do celular da vítima na posse do acusado confirmam a autoria e a materialidade do crime de roubo. Apelo provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que sua condenação não poderia ter sido fundamentada exclusivamente em provas extrajudiciais, produzidas na fase inquisitorial, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que a pena poderia ter sido fixada aquém do mínimo legal. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à tese de que a pena poderia ter sido fixada aquém do mínimo legal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1117068/PR e 1117073/PR, ambos de relatoria da Ministra LAURITA VAZ, Tema 190, DJe 29/6/2012, concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 155, caput, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Conquanto a vítima não tenha ratificado, em juízo, as afirmações prestadas e o reconhecimento pessoal realizado na delegacia, sua falta restou suprida pelos depoimentos dos policiais, que prenderam o réu em flagrante, ainda com o produto do crime e a faca utilizada na empreitada” (ID 15753926). Rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “não obstante o acórdão tenha mencionado as provas produzidas durante a fase do inquérito policial, a condenação amparou-se em provas colhidas na etapa judicial, notadamente a testemunhal (policiais), com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório” (AgRg no AREsp 857.546/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/8/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1835097/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 28/9/2020). Portanto, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porquanto “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027